Tribunal: TJPA
Processo: 0003540-13.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003540-13.2019.8.14.0006

APELANTE: SAVIO ROCHA ARAUJO, THIAGO MATHEUS DE CASTRO FARIAS, LEIDIANE DA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO A DOIS DOS APELANTES, EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. PROCEDIDA A ANÁLISE DO RECURSO SOMENTE EM RELAÇÃO A TESE LEVANTA PELO OUTRO RECORRENTE. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE, BEM COMO DA PENA DE PAGAMENTO DE DIAS MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Pena base imposta de forma benigna ao recorrente, já que não aplicado o aumento de pena definido pelo STJ em 1/6 para cada circunstância judicial negativada em desfavor do réu, tendo sido a pena aumentada bem aquém desse percentual, mesmo sendo consideradas duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Sávio Rocha Araújo, Thiago Matheus de Castro Farias e Leidiane da Conceição,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que os condenou nas seguintes penas por violarem o disposto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006:

-
Sávio Rocha de Araújo
foi condenado a pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito;

-
Leidiane da Conceição e Thiago Matheus de Castro Farias
foram condenados ambos as penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo aquelas substituídas por 02 (duas) restritivas de direito.

Narra a denúncia
, presente à ID 5172826,
que no dia 12/04/2019, por volta de 12h, policiais militares receberam informações através do disque denúncia de que os denunciados estariam comercializando entorpecentes, no Município de Marituba. Após, campana da equipe policial os acusados foram surpreendidos e na revista procedida foi encontrado no interior da bermuda de Sávio uma quantidade de substância vulgarmente conhecida como “maconha”, com Thiago foi encontrado outra porção da mesma droga em sua cintura e com Leidiane uma porção menor dentro de uma sacola que carregava na mão.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Inconformada a defesa, foi interposto recurso de apelação, requerendo nas suas razões recursais
,
ID 5172851
,
a absolvição dos apelantes, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria de ambos os apelantes, para que as penas base sejam impostas no mínimo permitido ao tipo penal violado, e redefinição da pena de pagamento de dias multa.

Em relação aos apelantes Thiago e Leidiane, que seja aplicada a atenuante da menoridade.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto, tão somente para que seja modificação a fundamentação sopesada quanto ao vetor judicial “culpabilidade” aplicada em desfavor do recorrente Sávio Rocha de Araújo na primeira etapa dosimétrica, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À d. revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Antes de adentrar no mérito recursal e, analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado em relação aos apelantes

Leidiane da Conceição e Thiago Matheus de Castro Farias

prescreveu,
senão vejamos
.

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo 33, da Lei 11.343/2006
, que gerou a pena concreta e individualizada para cada um desses dois apelantes de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos,

se o máximo da pena é a 1 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois) anos,

caso dos autos.

A sentença condenatória foi proferida em

07/10/2019
,
conforme ID 5172844.

Desta forma, buscando-se a data da prolação da sentença combatida (
07/10/2019
)
e a presente data, percebe-se que transcorreu, in albis, o prazo de 04 anos
para se configurar a prescrição no caso em exame, em sua modalidade intercorrente, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação ao delito de tráfico de drogas, descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, praticado pelos Recorrentes
Leidiane da Conceição e Thiago Matheus de Castro Farias
.

Assim, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e deixo de analisar as teses defensivas relativas a esses dois recorrentes, por entender prejudicadas.

Passo à análise das teses apresentadas no mérito recursal somente em relação ao apelante
SÁVIO ROCHA DE ARAÚJO
.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição dos apelantes, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

Apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente Sávio Rocha de Araújo, tendo
os policiais DELSON TEIXEIRA FERREIRA e ANTÔNIO JONES CONCEIÇÃO SEVERINO,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, que receberam informações pelo disque denúncia de que Sávio estaria praticando tráfico de drogas, bem como porte ilegal de arma de fogo; que os policiais realizaram abordagem direta nos acusados, encontrando com estes material entorpecente, bem como rádio e celulares; que os denunciados informaram aos policiais que havia pouco tempo que estariam praticando tráfico de drogas.

O denunciado Sávio Rocha de Araújo, negou em juízo a prática do crime em questão.

Ora, apesar de afirmar a defesa do apelante que não há provas para embasar um decreto condenatório, não é isso que se vê ao analisar o presente processo, pois entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

2 - Da pretendida redefinição da pena aplicada.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria do apelante, para que a pena base seja imposta no mínimo permitido ao tipo penal violado, e redefinição da pena de pagamento de dias multa.

Analisando a dosimetria presente à ID
5172844
, percebe-se que a pena base, assim como a pena definitiva, foi imposta dentro dos parâmetros legais, tendo sido averiguada duas circunstâncias judiciais em seu desfavor, quais sejam, a culpabilidade e a quantidade de droga apreendida (160,1 gramas, conforme Laudo Definitivo de ID 5172836), sendo a pena base imposta em 06 anos e 03 meses de reclusão, ou seja, somente 1 ano e 03 meses acima do mínimo permitido, quando em casos similares a pena base seria aumentada em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, mostrando-se então que o apelante foi deveras beneficiado pelo cálculo dosimétrico procedido pelo juízo a quo, que não aumentou a pena em 2/6, e sim, deixou em um importe bem aquém do que seria o correto para o caso em estudo, servindo tal raciocínio inclusive para a pena de multa aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima informados, mas,
DE OFÍCIO
, julgo extinta a punibilidade dos Réus
LEIDIANE DA CONCEIÇÃO e THIAGO MATHEUS DE CASTRO FARIAS
quanto ao delito constante no
artigo
33, da Lei 11.343/2006
, em face da ocorrência da prescrição, em sua modalidade intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal Brasileiro).

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024